Tribunal: CARF
Processo: 11065.721057/2017-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. FUNDAMENTO. SISTEMA HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo dígitos. As normas nacionais destinadas a definir institutos para fins de benefícios fiscais, de metrologia, ou de trânsito, entre outras, são irrelevantes para a finalidade de classificar internacionalmente uma mercadoria, nos seis dígitos iniciais do Código NCM (que equivalem ao Código SH). Normas regionais, no âmbito do MERCOSUL, são relevantes para determinar o sétimo (item) e o oitavo (subitem) dígitos da classificação, na NCM.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PNEUS. VANS. PICK-UPS E UTILITÁRIOS. E PNEUS DE SUV DE USO NÃO EXCLUSIVO, USADOS TAMBÉM EM . VANS. PICK-UPS E UTILITÁRIOS. SH 4011.99. CÓD NCM 4011.99.90.
A classificação de pneumáticos novos, de borracha (posição 4011) do tipo utilizado em vans, pick-ups e utilitários, e em (SUV-uso não exclusivo, usados também em vans, pick-ups e utilitários) deve ser efetuada no código SH 4011.99, visto que tais pneus não se destinam a ônibus ou caminhões, nem a nenhuma das categorias presentes nas subposições de primeiro nível da posição 4011, cabendo a adoção da subposição de primeiro nível residual (9). Da mesma forma, por não serem os pneus utilizados em nenhuma das funções expressamente nominadas nas subposições de segundo nível do código 4011.9, o sexto dígito igualmente será o residual (9). No âmbito do MERCOSUL, tal código possui um único desmembramento de item (1 ou 9), em função da largura, e, não se enquadrando a mercadoria no item 1, cabe novamente a adoção do sétimo dígito 9, que não é desmembrado em subitens. Portanto, o Código NCM da mercadoria é 4011.99.90.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721057/2017-64
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.633 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de agosto de 2024
Recorrente
BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
MERCADORIAS.
FUNDAMENTO.
SISTEMA HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO
MERCOSUL (NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base
no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais
Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao
oitavo dígitos. As normas nacionais destinadas a definir institutos para fins de
benefícios fiscais, de metrologia, ou de trânsito, entre outras, são irrelevantes
para a finalidade de classificar internacionalmente uma mercadoria, nos seis
dígitos iniciais do Código NCM (que equivalem ao Código SH). Normas
regionais, no âmbito do MERCOSUL, são relevantes para determinar o sétimo
(item) e o oitavo (subitem) dígitos da classificação, na NCM.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PNEUS. VANS. PICK-UPS E UTILITÁRIOS. E
PNEUS DE SUV DE USO NÃO EXCLUSIVO, USADOS TAMBÉM EM .
VANS. PICK-UPS E UTILITÁRIOS. SH 4011.99. CÓD NCM 4011.99.90.
A classificação de pneumáticos novos, de borracha (posição 4011) do tipo
utilizado em vans, pick-ups e utilitários, e em (SUV-uso não exclusivo, usados
também em vans, pick-ups e utilitários) deve ser efetuada no código SH
4011.99, visto que tais pneus não se destinam a “ônibus ou caminhões”, nem a
nenhuma das categorias presentes nas subposições de primeiro nível da posição
4011, cabendo a adoção da subposição de primeiro nível residual (“9”). Da
mesma forma, por não serem os pneus utilizados em nenhuma das funções
expressamente nominadas nas subposições de segundo nível do código 4011.9,
o sexto dígito igualmente será o residual (“9”). No âmbito do MERCOSUL, tal
código possui um único desmembramento de item (“1” ou “9”), em função da
largura, e, não se enquadrando a mercadoria no item “1”, cabe novamente a
adoção do sétimo dígito “9”, que não é desmembrado em subitens. Portanto, o
Código NCM da mercadoria é 4011.99.90.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721057/2017-64
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721057/2017-64

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-006.182, de 21/05/2019 (fls. 720 a 746)1,
integrado pelo Acórdão (de Embargos) no 3401-010.253, de 25/11/2021, proferidos pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Auto de Infração (fls. 278 a 288), para exigência de
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, referente ao período de apuração compreendido
entre 01/01/2013 e 31/12/2014, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme informa a Fiscalização no Relatório de Ação Fiscal (fls. 289 a 297),
verificou-se que o Contribuinte deu saídas a produtos industrializados (pneus, destinados a
veículos automotores) com a classificação fiscal incorreta. O Contribuinte classificou os pneus
na Seção VII da TIPI ("Plástico e suas obras; Borracha e suas obras"): no Capítulo 40
("Borracha e suas obras"), Posição 4011 ("Pneumáticos novos, de borracha"), Subposição,
4011.20 ("Dos tipos utilizados em ônibus e caminhões"), Item e Subitem 4011.20.90
("Outros"), submetendo-os, portanto, a uma alíquota de 2% de IPI. Para a fiscalização, as
mercadorias devem ser classificadas na Seção VII da TIPI ("Plástico e suas obras; Borracha e
suas obras"): no Capítulo 40 ("Borracha e suas obras"), Posição 4011 ("Pneumáticos novos, de
borracha"), Subposição, 4011.99 ("Outros"), Item e Subitem 4011.99.90 ("Outros"), e
submetidas, portanto, a uma alíquota de 15% de IPI.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721057/2017-64

Cientificado do Auto de Infração, o Contribuinte apresentou Impugnação (fls.
336 a 415), argumenta, em síntese, que: (a) há nulidade do Auto de Infração, por vício de
motivação e falta de indicação de forma clara dos conceitos de ônibus e caminhão adotados, o
que inviabilizaria a defesa; (b) a Solução de Consulta 8a RF no 43/1997 sedimentou o
entendimento de que os pneumáticos utilizados em caminhões leves, micro-ônibus, camionetas e
utilitários devem ser classificados na subposição 4011.20.90; (c) aplicando-se as regras gerais de
interpretação do Sistema Harmonizado, pneumáticos utilizados em vans, pick-ups, caminhões
leves e semelhantes, dada a finalidade desses veículos, devem ser classificados na subposição
4011.20.90; (d) a classificação fiscal também foi respaldada pelos conceitos de “caminhão
chassi” e “caminhão monobloco”, veiculados pela RFB por meio da IN SRF no 237/2002, que
especificou o conteúdo do inciso I do § 2o do art. 1o da Lei no 10.485/2002, no sentido de que
tanto os caminhões “chassi” quanto os caminhões “monobloco” classificam-se na posição 87.04
da TIPI, o que implica, subsidiariamente, a aplicação do parágrafo único do art. 100 do CTN; (e)
não há incidência de juros de mora sobre a multa de ofício aplicada; (f) deve haver a aplicação
do art. 112 do CTN, no caso de votação por qualidade; e (g) a aplicação e juros de mora deve
obedecer ao disposto no art. 24 da Lei no11.457/2007.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP, apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 14-70.167, de 19/09/2017 (fls. 570 a 594), não reconheceu a
nulidade do Auto de Infração, não conheceu dos pedidos acerca da aplicação do art. 112 do CTN
e da cessação da fluência dos juros de mora fundamentada no art. 24 da Lei no 11.457/2007 e, no
mérito, julgou improcedente a Impugnação, mantendo-se o lançamento, sob os seguintes
fundamentos: (a) os pneumáticos novos, de borracha, para vans, para pick-ups e para utilitários
classificam-se no código 4011.99.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM; e (b) os
pneumáticos novos, de borracha, usados indistintamente em SUV (Sport Utility Vehicle), pick-
ups e camionetes utilitárias classificam-se no código 4011.99.90 da NCM.
Cientificado da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 604 a 711, em que endossa os argumentos externados em sede de
Impugnação, defendendo: (a) a nulidade material do Auto de Infração em razão de sua
motivação insuficiente; (b) a improcedência do Auto de Infração em razão da alteração do
critério jurídico anteriormente fixado em Solução de Consulta no 43/1997, que sedimentou o
entendimento de que os pneumáticos utilizados em caminhões leves, micro-ônibus, camionetas e
utilitários devem ser classificados na subposição NCM 4011.20.90; (c) que a classificação fiscal
correta é a por ele adotada, seguindo a RGIs no 1 e 6 do SH, que impõem a observância à
literalidade dos textos das posições e subposições, notas de seção e de capítulos para a correta
classificação fiscal; (d) que ao se utilizar da expressão “dos tipos utilizados em ônibus e
caminhões”, teria o SH imposto a adoção do raciocínio tipológico (por “tipos”), em oposição ao
raciocínio conceitual, que permite a associação de objetos de análise em termos de aproximação
no tocante às suas características fundamentais e não, como defende o Fisco, de modo rígido e
absoluto através da subsunção de fatos à hipótese abstratamente prevista no enunciado da
posição escolhida; e (e) que deve ser reconhecida a não incidência dos juros de mora sobre a
multa de ofício.
O recurso foi submetido a apreciação da Turma deste CARF sendo exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-006.182, de 21/05/2019, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que negou provimento ao Recurso
Voluntário do Contribuinte, por maioria de votos, sob os seguintes fundamentos: (a) os
pneumáticos novos, de borracha, para vans, para pick-ups e para utilitários classificam-se no
código 4011.99.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, e (b) os pneumáticos novos,
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721057/2017-64

de borracha, usados indistintamente em SUV (Sport Utility Vehicle), pick-ups e camionetes
utilitárias classificam-se no código 4011.99.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM.
Cientificada do Acórdão no 3401-006.182, de 21/05/2019, o Contribuinte
apresentou Embargos de Declaração (fls. 760 a 798), alegando a existência dos seguintes
vícios: (a) obscuridade relativa à possibilidade de aplicação da SC COSIT no 98.101/2019 ao
caso concreto; (b) omissão relativa à inexistência de um conceito explícito de “ônibus” e
“caminhão” na TIPI e a irrelevância da política de marketing adotada pela embargante, para fins
de classificação fiscal; (c) omissão relativa à correção da NCM adotada pela embargante face às
interpretações gramatical, sistemática e teleológica da Tabela NCM; (d) omissão relativa ao
conteúdo da IN SRF no 237/2002; e (e) omissão relativa ao erro de fundamentação em relação
aos pneumáticos destinados à SUVs.
Analisado os Embargos, o Presidente da Turma, com base nas considerações
tecidas no Despacho de Admissibilidade de Embargos de 23/03/2020, às fls. 809 a 814, acolheu
parcialmente os Embargos de Declaração opostos, para dar seguimento apenas em relação à
matéria tratada no item “e” - omissão relativa ao erro de fundamentação em relação aos
pneumáticos destinados às SUVs. Ao analisar os embargos, a Turma julgadora exarou o
Acórdão (de Embargos) no 3401-010.253, de 25/11/2021 (fls. 817 a 821), no qual se decidiu,
por unanimidade de votos, por não conhecer os Embargos de Declaração opostos.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3401-006.182, de 21/05/2019, integrado pelo Acórdão
(de Embargos) no 3401-010.253, de 25/11/2021, o Contribuinte interpôs Recurso Especial (fls.
836 a 920), apontando divergência jurisprudencial com relação às seguintes matérias: (1) correta
classificação fiscal de pneumáticos destinados a light trucks, caminhonetes, vans, pick-ups,
SUVs e similares (NCM 4011.99.90 x 4011.20.90); e (b) o erro de classificação fiscal cometido
pela fiscalização, no tocante aos pneus destinados a SUVs, implica a improcedência do Auto de
Infração, ainda que se considere equivocada a NCM adotada pela Contribuinte.
Apontou o Contribuinte, como paradigmas das divergências suscitadas, os
Acórdãos no 3201-005.512, no 3201-006.649 e no 3402-005.462.
De plano, destacou-se, em exame monocrático de admissibilidade, quanto à
matéria (2), que a tese de que o erro de classificação fiscal cometido pelo Fisco, “(...) no tocante
aos pneus destinados a SUVs, implicaria a improcedência do Auto de Infração, ainda que
também se considere equivocada a NCM adotada pela Contribuinte, não será aqui apreciada,
uma vez que lhe falta o necessário requisito do prequestionamento”.
Quanto à matéria (1), o Contribuinte indicou três paradigmas, sendo desprezado o
terceiro (Acórdão no 3402-005.462), na forma regimental.
Com relação ao primeiro paradigma (Acórdão no 3201-005.512, de 24/07/2019),
verificou-se que foi reformado em parte em sede de Recurso Especial interposto pela PGFN,
pelo Acórdão CSRF no 9303-013.347, de 21/09/2022, não se prestando tal precedente para
comprovar a divergência em relação aos pneumáticos utilizados em todos os demais veículos,
exceto SUVs.
No segundo paradigma (Acórdão no 3201-006.649, de 18/02/2020), debateu-se,
no mérito, a classificação fiscal dos pneumáticos utilizados em vans/furgões, micro-ônibus, pick-
up (caminhonetes), utilitários (camionetas) e SUVs, tendo o relator adotado, como fundamento,
as razões de decidir esposadas no Acórdão no 3201-005.512.
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721057/2017-64

No exame monocrático de admissibilidade se entendeu que embora o Acórdão
paradigma no 3201-005.512 tenha sido, em grande parte, reformado pela CSRF, o fato é que
este segundo paradigma, de no 3201-006.649, não o foi, de modo que não se pode estender a este
a sorte que teve aquele. Assim, como no segundo paradigma a classificação fiscal adotada para
todos os pneumáticos utilizados nos veículos citados foi a NCM 4011.20.90, entendeu-se
monocraticamente que deveria ter seguimento o recurso (ressalta-se que a divergência em
relação aos pneumáticos utilizados em SUVs também já havia sido comprovada, como visto,
com o Acórdão paradigma no 3201-005.512).
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial de 18/01/2023, às fls. 1.047 a 1.057, este Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF, deu seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, admitindo o seguimento em relação à seguinte matéria: (a) correta classificação
fiscal de pneumáticos destinados a light trucks, caminhonetes, vans, pick-ups, SUVs e
similares (NCM 4011.99.90 vs. 4011.20.90).
Cientificada do Despacho que deu seguimento parcial ao Recurso Especial do
Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões, às fls. 1.060 a 1.068,
requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial do Contribuinte, mantendo-se o
Acórdão proferido pela Turma Ordinária a quo, nos quesitos objeto da presente insurgência,
entendendo não merecer reparos a decisão recorrida.
Em 23/02/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
Em 25/03/2024, foi juntado ao processo documento denominado de “Parecer
Técnico elaborado pelo Instituto Nacional de Tecnologia” (fls. 1073 a 1137).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial - 4a Câmara, de 18/01/2023 (fls. 1.047 a 1.058), restando evidente a
divergência jurisprudencial sobre a classificação fiscal de Pneumáticos destinados a light trucks,
caminhonetes, vans, pick-ups, SUVs e similares (NCM 4011.99.90 x 4011.20.90).
Ressalta-se que no Acórdão recorrido e nos paradigmas confrontados (também
relativos a pneus), com situação fática semelhante, a divergência resta bem caracterizada, pelo
que cabe endossar a admissibilidade, nos seus termos e fundamentos, entendendo preenchidos os
requisitos e as formalidades regimentais para o conhecimento do Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte, na matéria que chega à cognição deste colegiado.
Portanto, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, em endosso ao exame monocrático de admissibilidade.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721057/2017-64

Do Mérito
A matéria que chega ao presente colegiado uniformizador de jurisprudência é a
correta classificação fiscal de pneumáticos destinados a light trucks, caminhonetes, vans, pick-
ups, SUVs e similares.
A fiscalização verificou que o contribuinte classificou os pneus destinados a light
trucks, caminhonetes, vans, pick-ups, SUVs e similares no código NCM 4011.20.90, que se
refere a pneus “...dos tipos utilizados em ônibus e caminhões”. Não concordando com essa
classificação fiscal, a fiscalização procedeu à reclassificação dos pneus para o código NCM
4011.99.90.
Para o Contribuinte, as mercadorias devem ser classificadas na Seção VII da TIPI
("Plástico e suas obras; Borracha e suas obras"): no Capítulo 40 ("Borracha e suas obras"),
Posição 4011 ("Pneumáticos novos, de borracha"), Subposição, 4011.20 ("Dos tipos utilizados
em ônibus e caminhões"), Item e Subitem 4011.20.90 ("Outros"), e submetidas, portanto, a uma
alíquota de 2% de IPI:

Para a fiscalização, por outro lado, as mercadorias devem ser classificadas na
Seção VII da TIPI ("Plástico e suas obras; Borracha e suas obras"): no Capítulo 40 ("Borracha
e suas obras"), Posição 4011 ("Pneumáticos novos, de borracha"), Subposição, 4011.99
("Outros"), Item e Subitem 4011.99.90 ("Outros"), e submetidas, portanto, a uma alíquota de
15% de IPI:

Como se vê, para o Contribuinte, os pneumáticos são do tipo utilizado em
ônibus e caminhões, enquanto que para o fisco, vans, pick-ups, camionetas, utilitários e SUVs
não correspondem ao conceito de “ônibus e caminhões”.
Para análise do tema, é importante tecer algumas considerações iniciais sobre (1) a
definição do critério a ser utilizado para classificação de mercadorias; para depois (2) promover
a aplicação do critério definido ao caso em litígio, a exemplo do que concluiu este colegiado
majoritariamente, no recente julgamento do PAF no 12466.001951/2008-73, que resultou no
Acórdão no 9303-014.096, de 21/06/2023, de minha relatoria, que adoto como fundamento,
realizando as adaptações necessárias ao caso aqui discutido.

1) Critério a ser utilizado para classificação de mercadorias
A classificação de mercadorias se presta primordialmente à uniformização
internacional. De nada adiantaria, por exemplo, pactuar alíquotas sobre o imposto de importação
(ou restrições/proibições à importação) internacionalmente, se não fosse possível designar sobre
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721057/2017-64

quais produtos recai o acordo. A “Babel” de idiomas sempre foi um fator de dificuldade para o
controle tributário e aduaneiro, e também para a elaboração de estatísticas de comércio
internacional, e é agravada pelas diversas denominações que uma mercadoria pode ter mesmo
dentro de um único idioma (v.g., no Brasil, a tangerina, também denominada de mexerica,
bergamota ou mimosa, entre outros).
Embora tenha havido iniciativas no século XIX, na Europa, de confecção de listas
alfabéticas de mercadorias, é em 29/12/1913, em Bruxelas, na segunda Conferência
Internacional sobre Estatísticas Comerciais, que 29 países chegam à primeira nomenclatura de
real importância, dividindo o universo de mercadorias em 186 posições, agrupadas em cinco
capítulos: animais vivos, alimentos e bebidas, matéria-prima ou simplesmente preparada,
produtos manufaturados, e ouro e prata. Depois de diversas iniciativas, como a Nomenclatura de
Genebra, da década de 30 do século passado, e a Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas, de 1950,
com o nome alterado, em 1974, para Nomenclatura do Conselho de Cooperação Aduaneira –
NCCA, chega-se à Convenção do “Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias" (SH), aprovada em 1983, e que entrou em vigor em 1o de janeiro de 1988.2
A Convenção do SH é hoje aplicada em âmbito mundial, não só entre os 160
países signatários, mas em suas relações com terceiros.3 No Brasil, a referida convenção foi
aprovada pelo Decreto Legislativo no 71, de 11/10/1988, e promulgada pelo Decreto no 97.409,
de 23/12/1988, com depósito internacional do instrumento de ratificação em 08/11/1988. Desde
1o de janeiro de 1989, a convenção é plenamente aplicável no Brasil, tendo, segundo
entendimento dominante em nossa suprema corte, "status" de paridade com a lei ordinária.4
O Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH) é
uma nomenclatura estruturada sistematicamente buscando assegurar a classificação uniforme de
todas as mercadorias (existentes ou que ainda existirão) no comércio internacional, e
compreende seis Regras Gerais Interpretativas (RGI), Notas de Seção, de Capítulo e de
Subposição, e 21 seções, totalizando 96 capítulos, com 1.244 posições, várias destas divididas
em subposições de 1 travessão (primeiro nível) ou dois (segundo nível), formando
aproximadamente 5.000 grupos de mercadorias, identificados por um código de 6 dígitos,
conhecido como Código SH.5

2 DALSTON, Cesar Olivier. Classificando Mercadorias: uma Abordagem Didática da Ciência da Classificação de
Mercadorias. 2. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2014, p. 182-187; BIZELLI, João dos Santos. Classificação fiscal de
mercadorias. São Paulo: Aduaneiras, 2003, p. 14; e TREVISAN, Rosaldo. A revisão aduaneira de classificação de
mercadorias na importação e a segurança jurídica: uma análise sistemática. In: BRANCO, Paulo Gonet; MEIRA,
Liziane Angelotti; CORREIA NETO, Celso de Barros (coords.). Tributação e Direitos Fundamentais conforme a
jurisprudência do STF e do STJ. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 358-361.
3 A Organização Mundial de Aduanas (www.wcoomd.org), gestora da Convenção do SH, destaca que, apesar de
serem 160 as partes contratantes da convenção, seu texto é aplicado a 212 países.
4 Sobre a estatura de paridade dos tratados internacionais regularmente incorporados ao ordenamento jurídico
brasileiro com as leis, veja-se a ADIn n. 1.480-DF.
5 Além do constante estabelecimento de atualizações na nomenclatura, decorrentes de descobertas e
aperfeiçoamentos de novos produtos, há publicações complementares que auxiliam no processo de designação e
classificação de mercadorias, como as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado - NESH (expressando o
posicionamento oficial do CCA-OMA), o índice alfabético do Sistema Harmonizado e das Notas Explicativas,
publicado pelo CCA-OMA, os pareceres de classificação emitidos pelo Comitê do Sistema Harmonizado, criado
pela convenção, e os atos normativos emitidos por autoridades nacionais a respeito de classificação de mercadorias.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721057/2017-64

Desde que não contrariem o estabelecido no SH, os países ou blocos regionais
podem estabelecer complementos aos seis dígitos internacionalmente acordados, e utilizar a
codificação inclusive para temas e tributos internos.
A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), que serve de base à aplicação
da Tarifa Externa Comum (TEC), acrescenta aos seis dígitos formadores do código do Sistema
Harmonizado mais dois, um referente ao item (sétimo dígito) e outro ao subitem (oitavo dígito).
A inclusão de um par de dígitos efetuada na NCM demandou ainda a edição de Regras Gerais
Complementares (RGC) às seis Regras Gerais do SH (para disciplinar a interpretação no que se
refere a itens e subitens) e de Notas Complementares.6
E, no Brasil, a NCM serve de base para a Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados (TIPI), desde a TIPI de 1996, veiculada pelo Decreto no 2.092, de
10/12/1996.
Assim, se o Brasil, por exemplo, pactua internacionalmente as alíquotas máximas
(no âmbito da Organização Mundial do Comércio - OMC) ou a alíquota extrabloco (no âmbito
do MERCOSUL) do imposto de importação para determinada classificação, tais pactos são
aplicáveis ao que se entende internacionalmente abrangido por tal classificação.
Sendo a TIPI um mero reflexo do SH e da NCM, qualquer discussão sobre
classificação de mercadorias para efeito de incidência do IPI deve ser feita à luz da Convenção
do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição), se
referente aos primeiros seis dígitos, e com base no acordado no âmbito do MERCOSUL em
relação à NCM (Regras Gerais Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao
sétimo e ao oitavo dígitos.
Acrescente-se, ainda, que a classificação de mercadorias é atividade jurídica, a
partir de informações técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.)
informa, se necessário, quais são as características e a composição da mercadoria, especificando-
a, e o especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e de outras normas
complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais disposições normativas.
Cabe, por fim, ressaltar a pouca relevância do que se entende no âmbito do
INMETRO, ou o Código de Trânsito Brasileiro, órgãos nacionais, e que não afetam em nada a
classificação nos outros 159 países, que deve ser uniforme. Não pode o Brasil desejar sobrepor
seus entendimentos nacionais ao acordado internacionalmente. Um pouco mais relevante,
numericamente, embora também sem abrangência mundial, pelo que deve ser utilizada com
cautela, a posição da associação latino-americana (ALAPA). Tais definições seriam
significativas e até essenciais em discussões regionais, travadas no sétimo e no oitavo dígitos, ou
eventualmente nacionais, caso houvesse acréscimo de dígitos nacionais (a exemplo do que
acontecia na NBM - Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, extinta em 1995).

2) Aplicação do critério ao caso em litígio

6 Em 01/01/1995, tendo em vista o Tratado de Assunção, os entendimentos havidos no âmbito do Mercosul, e a
publicação do Decreto n. 1.343, de 23/12/1994, a antiga Tarifa Aduaneira do Brasil (TAB), que utilizava dez dígitos
(os seis do SH mais dois para itens e dois para subitens), deu lugar à Tarifa Externa Comum (TEC), uniformemente
adotada por todos os membros do bloco. Tal evolução serviu de base à substituição, em 01/01/1997, após a
publicação do Decreto n. 1.767, de 28/12/1995, da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM) pela
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721057/2017-64

O caso em análise versa sobre classificação para efeitos de tributação pelo IPI e
pelas contribuições incidentes na importação, tema que, como se destacou no tópico anterior,
apesar de tratar de tributo nacional, obedece a regras internacionais, aplicáveis a 160 países.
Quanto ao documento juntado em 25/03/2024, denominado de “Parecer Técnico
elaborado pelo Instituto Nacional de Tecnologia” (fls. 1073 a 1137), percebe-se, ao compulsar o
referido documento, que se trata de relatório técnico 000.494/21, emitido para o cliente
Bridgestone (o autuado no presente processo). Não resulta dito documento de dúvida que tenha
demandado perícia técnica nos pneus aqui analisados, para nortear uma classificação de
mercadorias, mas de considerações abstratas sobre a mercadoria objeto de lançamento, em etapa
posterior (em sete anos) ao recurso voluntário, em resposta a quesitos formulados
unilateralmente pelo recorrente, sobre a aplicação de normas (instruções e portarias nacionais), e
regras da ALAPA. Parece o recorrente, no caso, entender que o art. 30 do Decreto no
70.235/1972 possibilitaria a acolhida de peça apresentada sete anos após o recurso voluntário,
encomendada pelo cliente recorrente, unilateralmente, sem a possibilidade de contra quesitos, e
fazendo perguntas sobre conceitos normativos (e não sobre aspectos efetivamente técnicos). O
próprio artigo 30, além de esclarecer que “Não se considera como aspecto técnico a classificação
fiscal de produtos”, trata especificamente de aspectos técnicos, e não da interpretação de normas
(tarefa de jurisdição, defesa ao técnico).
Reitere-se insistentemente que a atividade da perícia não é interpretar normas, ou
classificar mercadorias, mas dizer objetivamente o que é a mercadoria, para que o jurista possa
posteriormente classificá-la, a partir das regras do SH, em qualquer dos 160 países signatários da
Convenção.
A discussão jurídica enfrentada nos autos, como visto, refere-se mormente ao
quinto dígito (subposição de primeiro nível), visto que a posição 4011 (que corresponde a
“pneumáticos novos, de borracha” é consensual entre as partes.
O primeiro passo para a classificação de qualquer mercadoria, segundo as Regras
do SH, é sempre determinar a posição. E, no presente caso, poupa-se essa tarefa, diante do já
revelado consenso na posição 4011.
O segundo passo é determinar a subposição de primeiro nível (quinto dígito),
entre as opções previstas na Nomenclatura do SH, de caráter internacional, e que deve ser a
mesma, esteja sendo a mercadoria importada ou comercializada no Brasil ou em outra das 160
partes contratantes. É o que reza a Regra Geral Interpretativa 6 (RGI-6) do SH:
A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada,
para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de subposição
respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-se que
apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da presente Regra,
as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em
contrário. (grifo nosso)
É necessário, portanto, resistir à maior tentação do público leigo em classificação
de mercadorias, que parte logo para a comparação do código todo (oito dígitos), com
mecanismos de busca de palavras, conduta que afronta a RGI-6, que permite apenas
comparações entre desdobramentos de mesmo nível (quinto dígito com quinto dígito, depois
sexto dígito com sexto dígito, e assim por diante, caso haja desdobramentos regionais).
No presente caso, para solucionar o debate jurídico mais relevante, no processo,
sequer se necessita chegar ao sexto dígito. Vejamos, então, quais as possibilidades em relação
ao quinto dígito, para a posição 4011 (Pneumáticos novos, de borracha):
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721057/2017-64

4011.10 Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos de
uso misto (“station wagons”) e os automóveis de corrida)
4011.20 Dos tipos utilizados em ônibus ou caminhões (defendido como correto pelo
Contribuinte)
4011.30 Dos tipos utilizados em veículos aéreos
4011.40 Dos tipos utilizados em motocicletas
4011.50 Dos tipos utilizados em bicicletas
4011.6 Outros, com bandas de rodagem em forma de "espinha de peixe" e semelhantes
4011.9 Outros (defendido como correto pela Fiscalização) (grifo e destaques nossos)
Repare que a ausência de sexto dígito indica que a subposição de primeiro nível
(quinto dígito) possui desmembramentos (é o que acontece nos quintos dígitos “6” e “9”), e que
a existência de um sexto dígito com o número “zero” significa que a subposição de primeiro
nível (quinto dígito) não possui desmembramento (é o que ocorre nos demais “quintos dígitos”).
Descartem-se, de imediato, as opções sequer cogitadas pelas partes no
contencioso (as não grifadas no excerto transcrito), e que, indubitavelmente, não se referem aos
pneus aqui em análise (quintos dígitos “1”, “3”, “4”, “5” e “6”).
E ressalte-se que a mercadoria que se deseja classificar, no presente processo, são
pneus das seguintes dimensões, conforme demonstrado nas Planilhas – Vendas tributadas Anexo
I e Anexo II do Relatório de Ação Fiscal apensas ao Auto de Infração, às fls. 298 a 333. Abaixo
se transcreve a primeira página da lista, que já fornece o objeto da reclassificação, aclarando que,
notoriamente, não se está a tratar nem de “ônibus”, nem de “caminhões”:

A lista, portanto, traz pneus usados em VW Kombi, Fiat Ducato, Daily, Kia
Bongo, Amarok, Ducato/Master, Sprinter, Ranger/Hilux, e pneus com descrições genéricas como
“Camionete”, “Camionete, Vans e Utilitários”, “SUV e Camionete”, “SUV e Pick up”, sendo
importante destacar que não foi autuado nenhum pneu descrito como de uso exclusivo para SUV.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721057/2017-64

O Contribuinte afirma que os pneus são do tipo para “caminhões e ônibus”, apesar
de reconhecer que tais pneus são efetivamente usados em veículos que transportam mercadorias
e/ou pessoas, tais como light trucks (descrição usada nas peças de defesa, mas não localizada
especificamente no lançamento), pick-ups, caminhonetes, vans, micro-ônibus, utilitários, SUVs e
similares. Informa ainda no recurso especial que tais pneus, “(...) possuem capacidade de carga e
medidas claramente destinadas à aplicação em veículos destinados ao transporte de carga ou de
passageiros. A corroborar tal fato – incontroverso – que os pneus autuados pertencem às séries
“C” (“Comercial”) e “LT” (“Light Trucks”).”
Destaca no recurso ainda que “(...) há diversos caminhões – tais como os
caminhões chassi e caminhões monobloco – que têm capacidade de carga não superior a 1.800
kg e que, nem por isso, deixam de ser “caminhões”, nos termos do entendimento
consubstanciado nos incisos I e II do artigo 1o da IN SRF no 237/2002”.
No entanto, não se tem a mínima dúvida de que os veículos de que trata o presente
processo NÃO são caminhões, e muito menos, ônibus.
Cabe ressaltar que a Instrução Normativa indicada para sustentar que tais veículos
seriam “caminhões monobloco” (IN SRF no 237/2002 - hoje já revogada pela IN RFB no
1.911/2019, por sua vez revogada pela IN RFB no 2.121/2022), no único artigo que trata do
tema, já inicia esclarecendo: “Art. 1o Para fins do disposto no § 2o, inciso I, do art. 1o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, entende-se:...” (grifo nosso). Esclareça-se, adicionalmente, que o
referido dispositivo legal trata de benefício de redução de base de cálculo.
Por óbvio, tal IN brasileira (ou qualquer outra norma infralegal nacional, seja ela
emitida pela RFB, pelo INMETRO ou por órgão de trânsito, entre outros) não poderia definir
domesticamente o que é “caminhão” para fins de classificação de mercadorias nos seis primeiros
dígitos do código NCM, matéria que, como já esclarecemos, é de caráter internacional, e foi
acordada no Sistema Harmonizado.
Assim, aventar essa possibilidade equivale a crer que os outros 159 signatários do
Sistema Harmonizado deveriam observar cada qual suas definições nacionais de “caminhão”
(ainda que essas próprias definições esclarecessem que se prestam a outra finalidades, como no
caso da aqui analisada), o que culmina na inconciliável conclusão de que nada valeria o acordado
internacionalmente.
Retornando-se ao que se tem como incontroverso e como objeto de litígio
administrativo no presente processo:
(a) o Fisco e Contribuinte acordam que a posição correta é a 4011;
(b) o Contribuinte entende que todos os pneus em análise, classificam-se na
subposição de primeiro nível “2” (“Dos tipos utilizados em ônibus ou caminhões”); e
(c) a Fiscalização defende que se classificam na subposição de primeiro nível “9”
(“Outros”) os pneus destinados a esses veículos.
Antes de adentrarmos à análise específica de tais classificações, convém destacar
que são instrumentos complementares às RGI e Notas do Sistema Harmonizado as Notas
Explicativas do SH (NESH), hoje veiculadas em língua portuguesa na IN RFB no 1.788/2018, e
os Pareceres de Classificação da Organização Mundial das Aduanas, atualmente reproduzidos,
em português, na IN RFB no 1.926/2020.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721057/2017-64

O Brasil recentemente modernizou seu processo de classificação de mercadorias
em processos de consulta, acessível às empresas e pessoas físicas, em geral, passando a decisão
de monocrática a colegiada, o que reflete ponderações mais estruturadas e completas, que
ficaram a cargo do CECLAM (Centro de Classificação Fiscal de Mercadorias), criado pela
Portaria RFB no 1.921/2017, composto por um Comitê Técnico e cinco Turmas de Solução de
Consulta, sendo as decisões tomadas por maioria simples, desde que estejam presentes a maioria
dos membros da respectiva Turma ou Comitê.
Desde então, o CECLAM vem registrando todas as análises efetuadas de forma
pública, no sítio web da RFB, em um Compêndio, que é aplicável não só aos consulentes, mas,
como se adverte em “https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/classificacao-fiscal-
de-mercadorias/compendio-centro-de-classificacao-fiscal-de-mercadorias-ceclam-2014”,
com
amparo no art. 15 da IN RFB no 1.464/2014, erga omnes, a todos os importadores / produtores,
com efeito vinculante:
“Compêndio de Ementas de Soluções de Consulta e Soluções de Divergência emitidas
pelo Centro de Classificação Fiscal de Mercadorias (Ceclam)”
“Ressalta-se que, conforme art. 15 da Instrução Normativa RFB no 1.464/2014, as
soluções de consulta e de divergência do Ceclam, a partir da data das respectivas
publicações, têm efeito vinculante no âmbito da RFB e respaldam qualquer sujeito
passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, sem prejuízo de que a
autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, verifique os efetivos enquadramentos.”
Sobre o tema aqui em análise podem ser encontradas, entre outras (disponíveis
em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/classificacao-
fiscal-de-mercadorias/compedio-ceclam.pdf) várias decisões no Compêndio, relativas aos
códigos SH 4011.20 e 4011.90:

Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721057/2017-64

Como exposto, essas decisões são vinculantes para a RFB e possuem efeitos erga
omnes. Admitir, em um caso concreto, a classificação destas mercadorias em outros códigos
apenas para determinados sujeitos estabeleceria a possibilidade de vantagem tributária em
relação a seus concorrentes.
Recentemente, não parece haver dúvida nem no seio das turmas julgadoras
especializadas em classificação de mercadorias, nem no Comitê, que já analisou a questão uma
vez (processo negritado na tabela) de que pneus para “caminhonetes ou similares” não se
confundem com pneus para “ônibus e caminhões”.
Veja-se que o Comitê (composto pelo chefe da Divisão que trata do tema, na
COSIT/RFB, e pelos presidentes das Turmas), na Solução de Consulta no 98.101, de 12/03/2019,
após reconhecer que o pneu em análise (175/70R14 LT) era do tipo “LT” (“light truck”, ou, na
notação da ALAPA, “veículos comerciais leves”), conclui:
“(...) 11. A mercadoria em análise é própria para veículos que desempenham atividades
comerciais (caminhonetes, micro-ônibus e seus rebocados), logo está descartado seu
enquadramento nas subposições 4011.10 (do tipo utilizado em automóveis de
passageiros, incluindo os veículos de uso misto e os automóveis de corrida), 4011.20
(do tipo utilizado em ônibus (autocarros*) ou caminhões), 4011.30 (do tipo utilizado
em veículos aéreos), 4011.40 (do tipo utilizado em motocicletas), 4011.50 (do tipo
utilizado em bicicletas), 4011.70 (do tipo utilizado em veículos e máquinas agrícolas ou
florestais) e 4011.80 (do tipo utilizado em veículos e máquinas para a construção civil,
de mineração e de manutenção industrial).
12. Não estando incluído nas subposições anteriores e de acordo com a RGI 6, o
produto se classifica na subposição residual 4011.90 (...)”
“(...) Conclusão
14. Com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado RGI 1
(texto da posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-015.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721057/2017-64

4011.90.90), da NCM constante da Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pela
Resolução Camex no 125, de 2016, e da Tabela de Incidência do Imposto sobre produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 8.950, de 2016, e alterações
posteriores, a mercadoria CLASSIFICA-SE no código NCM 4011.90.90.” (grifo
nosso)
Nesse mesmo sentido decidiu esta turma, por unanimidade de votos, em decisão
recente, com argumentação significativamente similar à presente nestes autos, no Acórdão no
9303-014.096, de 21/06/2023:
“CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PNEUS. SPRINTER. FURGOVAN. RENAULT
MASTER. FURGÕES. CÓD. SH 4011.99. CÓD NCM 4011.99.90.
A classificação de pneumáticos novos, de borracha (posição 4011) do tipo utilizado
em camionetas, furgões, vans, utilitários esportivos (SUV) e semelhantes (no caso,
veículos Sprinter Chassi 313 CDI, Furgovan 6000 e Renault Master), deve ser efetuada
no código SH 4011.99, visto que tais pneus não se destinam a “ônibus ou caminhões”,
nem a nenhuma das categorias presentes nas subposições de primeiro nível da posição
4011, cabendo a adoção da subposição de primeiro nível residual (“9”). Da mesma
forma, por não serem os pneus utilizados em nenhuma das funções expressamente
nominadas nas subposições de segundo nível do código 4011.9, o sexto dígito
igualmente será o residual (“9”). No âmbito do MERCOSUL, tal código possui um
único desmembramento de item (“1” ou “9”), em função da largura, e, não se
enquadrando a mercadoria no item “1”, cabe novamente a adoção do sétimo dígito “9”,
que não é desmembrado em subitens. Portanto, o Código NCM da mercadoria é
4011.99.90”.
“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan (relator),
Tatiana Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Semiramis de Oliveira
Duro (Suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
(Suplente convocado) Erika Costa Camargos Autran e Liziane Angelotti Meira
(Presidente)”. (grifo nosso)
Reforce-se que um conceito nacional de caminhão, extraído do Código de
Trânsito, de norma ABNT (como parece sugerir, v.g., o Acórdão no 3302-007.482), ou de
benefício fiscal nacional (como parece adotar o Acórdão no 3402-006.414, ao mencionar a IN
SRF no 237/2002), é absolutamente inadequado para tratar de uma classificação que deve, em
seus seis dígitos iniciais, ser válida em 160 países.
Se “camioneta” fosse “caminhão”, desnecessário e inadequado seria, por exemplo,
que as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), na posição 87.04, e na posição
87.05, referissem expressamente a ambos:
“87.04 - A presente posição compreende especialmente: Os caminhões e camionetas
comuns (de plataforma, com toldos, fechados, etc.), os veículos para entrega de
qualquer tipo (...)
87.05 - Podem citar-se como veículos que se classificam nesta posição: 1) Os auto-
socorros constituídos por um chassi de caminhão ou camioneta, mesmo com
plataforma, equipado com mecanismos de elevação, (...)” (grifo nosso)
Acrescente-se a menção a exemplos de “veículo a motor do tipo camioneta” nos
pareceres de classificação da OMA, nos Códigos SH 8702.10, 8702.90:
“Veículo a motor do tipo camioneta (com estrutura monobloco, isto é, tendo uma
estrutura em que o fundo da carroçaria desempenha a função do chassi, sem ser um
verdadeiro chassi; trata-se de um só volume integrado para o transporte tanto de
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-015.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721057/2017-64

mercadorias como pessoas), propulsado por um motor com ignição por compressão,
com cilindrada de 2.380 cm3 , ou por um motor com ignição por centelha, com
cilindrada de 1.994 cm3 , munido de janelas laterais apenas, com uma porta corrediça
lateral, uma porta traseira de levantar, com vidro, e três ou quatro bancos (parte dos
bancos pode ser reclinada para permitir que os passageiros passem) atrás dos bancos
dianteiros. Pode transportar doze ou quinze pessoas, incluindo o motorista, e tem um
pequeno espaço atrás do compartimento de passageiros para o transporte de
mercadorias. O veículo é muitas vezes referido como “mini-ônibus” e apresenta um
interior bem-acabado (por exemplo, bancos estofados e painéis decorativos nas
paredes)” (grifo nosso)
A argumentação exclusivamente nacional, embora seja inapta para classificar uma
mercadoria internacionalmente, presta-se ao exame da seletividade do tributo interno (no caso, o
IPI), no Brasil. Afinal de contas, o legislador nacional não fixou uma classificação válida para
160 países, mas estabeleceu uma alíquota de IPI para cada classificação já existente, sendo tal
alíquota válida apenas no país. E nesta fixação de alíquotas, respeitou a seletividade inerente ao
imposto, tributando mais levemente apenas ônibus e caminhões.
Pergunta-se, então, se seria lógico e compatível com o princípio da seletividade
que rege o IPI, no Brasil, que o legislador estabelecesse uma alíquota para pneus de ônibus e
caminhões, e outra para camionetas, vans, pick ups e utilitários. A resposta é afirmativa, e
endossada pela própria TIPI.
Quando examinamos a Tabela de Incidência do IPI (TIPI), no Brasil, aprovada
pelo Decreto no 11.158/2022, percebemos que as mercadorias classificadas na posição 8704
(veículos automóveis para transporte de mercadorias), no Código SH 8704.21 (com motor de
pistão, de ignição por compressão - de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas) são
tributadas à alíquota de 0% a título de IPI. Exceto se forem “de camionetas, furgões, pick-ups
e semelhantes” caso em que as alíquotas são majoradas em “Ex” nacional para 5,2% (ou 2,6%,
se frigoríficos, isotérmicos ou com caixa basculante). Ao que parece, o legislador do IPI onera as
operações com tais veículos, em vez de reduzi-las.
Por outro lado, na mesma posição 8704 (veículos automóveis para transporte de
mercadorias), no Código SH 8704.31 (com motor de pistão, de ignição por centelha - de peso em
carga máxima não superior a 5 toneladas) são tributadas à alíquota de 6,5% ou 2,6% a título de
IPI, conforme o caso. Exceto se forem “de caminhão”, caso em que as alíquotas são reduzidas
a 0%. Veja-se que ao passo em que onera camionetas, furgões, pick-ups e semelhantes, o
legislador do IPI desonera caminhões.
Entender que “camionetas” (ou vans, pick ups, furgões e utilitários) equivalem a
“caminhões” é romper não só a lógica internacional do Sistema Harmonizado, mas a lógica
nacional de seletividade que rege a tributação pelo IPI.
Assim, pelo exposto, e pela ausência de qualquer vestígio de dúvida de que
“camionetas, furgões, vans, pick ups, e utilitários” NÃO são “ônibus” nem “caminhões”, quer
para efeito da Convenção que rege o Sistema Harmonizado, assinada por 160 países, quer para a
Tabela de Incidência do IPI, no Brasil, entende-se incorreta a classificação utilizada pela
empresa. Recorde-se que não há, no presente processo, pneus de uso exclusivo de SUV. Está-se,
portanto, a tratar de pneus que podem ser usados em SUV e em outros tipos de veículos aqui
citados.
Cabe seguir, no entanto, a análise, para verificar se é correta ou não a classificação
adotada pelo Fisco.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-015.633 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721057/2017-64

A classificação de pneumáticos novos, de borracha (posição 4011) do tipo
utilizado em camionetas, vans, pick ups, e utilitários deve ser efetuada no código SH 4011.99,
visto que tais pneus não se destinam a “ônibus ou caminhões”, nem a nenhuma das categorias
presentes nas subposições de primeiro nível da posição 4011, cabendo a adoção da subposição de
primeiro nível residual (“9”). Da mesma forma, por não serem os pneus utilizados em nenhuma
das funções expressamente nominadas nas subposições de segundo nível do código 4011.9, o
sexto dígito igualmente será o residual (“9”).
Partindo para o desmembramento regional, no âmbito do MERCOSUL (sétimo e
oitavo dígitos), o código SH 4011.99 possui uma opção de desmembramento de item (“1” ou
“9”), em função da largura, e, não se enquadrando a mercadoria no item “1”, cabe novamente a
adoção do sétimo dígito “9”, que não é desmembrado em subitens (o que se indica pelo número
“zero” no oitavo dígito).
Portanto, o Código NCM das mercadorias é 4011.99.90.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1153
DF CARF MF
Original